Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-95.2016.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002689-95.2016.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante DANIEL ROSA AGUIARO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
JOSÉ LUIZ FERNANDES e MUNDO DOS MOVEIS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002689-95.2016.8.26.0565/50000 -Voto no 17.070
2
Embargante: Daniel Rosa Aguiaro
Embargados: José Luiz Fernandes e Mundo dos Móveis Comercial Ltda.
Embargos de Declaração no 1002689-95.2016.8.26.0565/50000
Voto no 17.070
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício
inocorrente.

Julgamento
insuficientemente
compreendido, por um lado, e tentativa do embargante,
de outro lado, de obter, a partir da decisão que lhe foi
favorável, disciplina desbordante dos limites do objeto
natural da decisão. Inexistência de lacuna a suprir.
Embargos declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu-
apelante em face do v. acórdão de fls. 289/292, pelo qual se deu provimento a
apelação interposta no âmbito de processo relativo a demanda de exclusão de sócio
minoritário, reformando-se a r. sentença que acolhera a pretensão inicial e dando-se
pela improcedência da demanda.
Aduz o embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de
omissão, já que não teria determinado sua reintegração ao quadro societário da
coautora Mundo dos Móveis Comercial Ltda. nem apontado a possibilidade de
retirada de valores pro labore de sócio devidos desde a data da r. sentença guerreada.
Pede, em tais termos, o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não prosperam os embargos declaratórios.
Por um lado, os embargos são totalmente ociosos e revelam
aparentemente má compreensão do conteúdo e reflexo do julgado. Julgou-se
improcedente a demanda de exclusão do réu, de modo que não se implementou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002689-95.2016.8.26.0565/50000 -Voto no 17.070
3
saída do quadro societário; e, se esse fato não se consumou, por evidente não haveria
necessidade de sua “reintegração” à sociedade.
De outra parte, o questionamento do embargante deriva para
clara tentativa de se aproveitar da decisão favorável de modo a obter provimentos
alheios ao objeto da demanda. O pedido era simplesmente de exclusão do sócio, e foi
julgado improcedente. Não havia, simplesmente, o que se declarar no tocante à
disciplina de todos os possíveis impasses surgidos entre as partes, no tocante ao
exercício de direitos societários, desde o início da celeuma.
Não há, nesses termos, qualquer vício a sanar.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator